Tribunal: TJBA
Processo: 2001468-73.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº 2001468-73.2025.8.05.0001

Processo do 1º grau: 2001615-07.2022.8.05.0001

Foro de Origem: Vara de Medidas Alternativas de Salvador/BA

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente: Victor Manoel Oliveira de Alcantara

Advogada:
Victoria Bandeira Alcantara

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Ricardo José André Rabelo

Procuradora de Justiça: Tânia Regina Oliveira Campos

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REPARCELAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIRMADA NO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ANPP APÓS A HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ.

2. EVENTUAL MODIFICAÇÃO NA FORMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, POR INICIATIVA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, COM FUNDAMENTO NA APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 148 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA PELO AGRAVANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO ORIGINALMENTE PACTUADA.

CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal nº.
2001468-73.2025.8.05.0001
, sendo Recorrente
VICTOR MANOEL OLIVEIRA DE ALCÂNTARA

e Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Execução
, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR